Tribunal: STF
Processo: Rcl 52885
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil não é o recurso cabível para questionar negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada em entendimento firmado sob o regime da repercussão geral.



    2. O órgão reclamado expressamente invocou as orientações de repercussão geral consubstanciadas nos Temas n. 800, 798 e 797, para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    3. Agravo interno desprovido.